Tribunal: TJES
Processo: 5006439-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6439
-
7
4
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: IGOR DOMINGOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
ZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. VALOR EXORBITANTE. PARTE HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 350 C/C ART. 325, §1º, I, DO CPP. ORDEM CONDEDIDA.

1.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/07/2022,
sendo-lhe imputado o
delito tipificado no art. 14,
caput
,
da Lei
nº
10.826/03
e concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), montante reduzido por ocasião da audiência de custódia ocorrida no dia 16/07/2022.

2.
O
art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, são claros no sentido de que o magistrado deve dispensar
a fiança e conceder a liberdade provisória, substituindo a prisão por outras medidas cautelares, quando verificada a hipossuficiência financeira
do paciente,
sendo este o caso em julgamento.

3
. Na hipótese, c
onsiderando que
o crime imputado (
porte
ilegal
de arma de
fogo de
uso permitido)
não possui pena superior a 04
(quatro)
anos,
este
não
preenche a hipótese de cabimento
da prisão preventiva prevista n
o
art. 313,
I, do
CPP.
Além disso, o
indiciado
não possui condenação pretérita em crime doloso,
não restando
demonstrada a
conjectura
do
art. 313,
II, do CPP,
uma vez que
o

processo
crimina
l
encontra
-se
em tramitação.
Também
não se trata de crime envolv
endo
violência doméstica e familiar contra a mulher,
não satisfazendo o disposto no
art. 313, III, do CPP,
não havendo que se falar em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

4. O caso impõe a

concessão da liberdade provisória
sem fiança,

devendo o paciente
cumprir
as demais
medidas cautelares
impostas pelo magistrado.

5
.
Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
conceder
a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___
de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006439-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR DOMINGOS DA SILVA registrado(a) civilmente como IGOR DOMINGOS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6439
-
7
4
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: IGOR DOMINGOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
ZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

(ID 2960505) impetrado em favor de
IGOR DOMINGOS DA SILVA

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
d
o Plantão da Audiência de Custódia de Viana
-
ES
,
qu
e,
embora tenha concedido a liberdade provisória ao paciente, condicionou-a ao pagamento de fiança
no valor
de R$ 10.000,00 (Dez mil reais),
referente aos autos
originário
s
nº
0005438-67.2022.8.08.0024
.

O
impetrante alega, em síntese, que
a revogação d
a
prisão
do paciente
fo
i
condicionada ao pagamento de fiança
de valor exorbitante.

Ressalta as condições favoráveis do acusado

e que este é parte
hipossufici
ente.

D
ecisão concedendo o pedido liminar (ID 2978827).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3010989
).

Parecer Ministerial pela concessão da ordem
(ID 3012789).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de agosto de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6439
-
7
4
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: IGOR DOMINGOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
ZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

(ID 2960505) impetrado em favor de
IGOR DOMINGOS DA SILVA

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
d
o Plantão da Audiência de Custódia de Viana
-
ES
,
qu
e,
embora tenha concedido a liberdade provisória ao paciente, condicionou-a ao pagamento de fiança
no valor
de R$ 10.000,00 (Dez mil reais),
referente aos autos
originário
s
nº
0005438-67.2022.8.08.0024
.

Narra o impetrante que o p
aciente
foi preso em flagrante delito no dia 15/07/2022, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido). Que apresentado à Autoridade Policial, este condicionou a sua liberdade ao pagamento de fiança no valor exorbitante de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), sendo que, em razão da hipossuficiência financeira, o autuado permaneceu detido.

Informa que, apresentado ao Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de Viana em 16/07/2022, este concedeu ao paciente a liberdade provisória, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Todavia, prossegue, esta também foi condicionada ao pagamento de fiança, que foi reduzida para R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), sendo tal conduta contrária à legislação vigente e ao entendimento dos Tribunais.

Ressalta a ilegalidade da concessão da liberdade provisória tal como foi condicionada, estando o paciente preso preventivamente apenas por ser pobre.

Destaca que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça, cuja pena máxima não ultrapassa 04 (quatro) anos de prisão, aliado ao fato da confissão do paciente quanto a posse da arma de fogo de uso permitido, uma pistola calibre .380, devidamente numerada.

Relembra que o art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, são claros no sentido de que o magistrado deve dispensar a fiança e conceder a liberdade provisória, substituindo a prisão por outras medidas cautelares, quando verificada a hipossuficiência financeira do paciente.

Registra que a fiança é a única condição para a concessão da liberdade, conquanto inexistentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, conforme reconhecido pela autoridade coatora, sendo irrazoável a manutenção do encarceramento unicamente em razão do não pagamento daquela, na forma do entendimento jurisprudencial.

Prossegue
defendendo as
condições pessoais
favoráveis do paciente, conquanto
é primário, trabalhador, possui família e residência fixa
.

R
equer liminarmente
a cassação da decisão e concessão da liberdade provisória
sem o arbitramento de fiança.

D
ecisão concedendo o pedido liminar (ID 2978827).

Pois bem.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/07/2022,
sendo-lhe imputado o
delito tipificado no art. 14,
caput
,
da Lei
nº
10.826/03
e concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), montante reduzido por ocasião da audiência de custódia ocorrida no dia 16/07/2022.

A decisão proferida na referida audiência dá conta de que:

“
(...) policiais militares prosseguiram até o bairro Bela Vista para averiguar uma denúncia de que um indivíduo estava portando um fuzil no local conhecido por 'BK' e enquanto se deslocavam para o local indicado, visualizaram o autuado que veio de encontro e, ao notar a presença policial, levou a mão à cintura na tentativa de sacar uma arma de fogo.

Em busca pessoal foi encontrada uma pistola marca Taurus, modelo 838, calibre .380, nº de série KIX33221, carregada com 10 munições, além de um carregador sobressalente com 10 munições. Os militares narraram que o autuado afirmou que em sua residência havia mais munições e dois rádios comunicadores, o que foi averiguado e concretizado, estando os rádios comunicadores na frequência do tráfico local.

O autuado confessou a prática do crime. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Termo Circunstanciado - posse de drogas para consumo pessoal - tramitando, (01) Ação Penal - tráfico de drogas e condutas afins - tramitando, assim como cadastro no INFOPEN. O AUTUADO PASSOU POR ESTA AUDIÊNCIA DE CUSTODIA EM 08/09/2020. Em sede policial foi arbitrada fiança no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem, considerando todos esses elementos verifico que
estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva do autuado, elencados no art. 312, do CPP.
Assim, os elementos do APFD e aqueles colhidos por este Magistrado, através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que a sua
liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que é primário e possui residência fixa e ocupação lícita.

Verifico, assim, a
conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam:
a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b)

comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em até 05 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleito; g) fiança, que reduzo para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva.

Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA, mediante o cumprimento das condições acima indicadas.” (grifo nosso)

Na espécie,
as provas apresentadas e os argumentos
apontados pel
a

defesa

foram
suficientes à concessão da
liminar
pleiteada,
conquanto
não pode
a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando se verifica a sua hipossuficiência.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do CPP, segundo a qual
“
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.” (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Dessa maneira, considerando que
o crime imputado (
porte
ilegal
de arma de
fogo de
uso permitido)
não possui pena superior a 04
(quatro)
anos,
este
não
preenche a hipótese de cabimento
da prisão preventiva prevista n
o
art. 313,
I, do
CPP.

Além disso, o
indiciado
não possui condenação pretérita em crime doloso,
não restando
demonstrada a
conjectura
do
art. 313,
II, do CPP,
uma vez que
o

processo
crimina
l
encontra
-se
em tramitação.

Também
não se trata de crime envolv
endo
violência doméstica e familiar contra a mulher,
não satisfazendo o disposto no
art. 313, III, do CPP,
não havendo que se falar em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

Diante disso
, a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
devendo o paciente
cumprir
as demais
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pelo magistrado.

Sobre o tema o Tribunal da Cidadania e este Sodalício:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal,
'
nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício
'
. 2.
In casu
, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3.
É assente nesta Corte o entendimento de que,
'
se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento
'
(HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em
habeas corpus
provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP. (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, ARTS. 129, §9º E 147 DO CPB. LEI MARIA DA PENHA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA. DESNECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.
1.
Embora haja fortes indícios de materialidade e autoria dos atos praticados, após examinar os autos, ficou constatado que a custódia preventiva do paciente não se faz necessária, pois se existem elementos autorizados para a concessão da liberdade provisória mediante pagamento de fiança, não se pode dizer que é necessária a prisão preventiva.
2. O paciente possui as condições meritórias alegadas, sendo primário, residente em endereço fixo e contratado para ocupação lícita no comércio varejista.
Percebe-se que somente ficou preso por quase dois meses por não ter condições econômicas de pagar a fiança.
3.
Não se verifica de forma concreta a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão do paciente, especialmente diante de desnecessidade e desproporcionalidade.
4. Considerando a necessidade de resguardo, por precaução, entendo ser recomendável a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Ordem concedida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190041143, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO E CONCEDO A ORDEM
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6439
-
7
4
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: IGOR DOMINGOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
ZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA-
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. VALOR EXORBITANTE. PARTE HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 350 C/C ART. 325, §1º, I, DO CPP. ORDEM CONDEDIDA.

1.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/07/2022,
sendo-lhe imputado o
delito tipificado no art. 14,
caput
,
da Lei
nº
10.826/03
e concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), montante reduzido por ocasião da audiência de custódia ocorrida no dia 16/07/2022.

2.
O
art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, são claros no sentido de que o magistrado deve dispensar
a fiança e conceder a liberdade provisória, substituindo a prisão por outras medidas cautelares, quando verificada a hipossuficiência financeira
do paciente,
sendo este o caso em julgamento.

3
. Na hipótese, c
onsiderando que
o crime imputado (
porte
ilegal
de arma de
fogo de
uso permitido)
não possui pena superior a 04
(quatro)
anos,
este
não
preenche a hipótese de cabimento
da prisão preventiva prevista n
o
art. 313,
I, do
CPP.
Além disso, o
indiciado
não possui condenação pretérita em crime doloso,
não restando
demonstrada a
conjectura
do
art. 313,
II, do CPP,
uma vez que
o

processo
crimina
l
encontra
-se
em tramitação.
Também
não se trata de crime envolv
endo
violência doméstica e familiar contra a mulher,
não satisfazendo o disposto no
art. 313, III, do CPP,
não havendo que se falar em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

4. O caso impõe a

concessão da liberdade provisória
sem fiança,

devendo o paciente
cumprir
as demais
medidas cautelares
impostas pelo magistrado.

5
.
Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
conceder
a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 14
de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.